Tribunal: TJMT
Processo: 0031714-73.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0031714-73.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAILTON LOPES DE AMORIM - CPF: 821.988.961-68 (EMBARGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LUCELIO GOMES JACINTO - CPF: 913.525.921-34 (EMBARGADO), THIAGO RHAFFAEL OLIVEIRA ALVES - CPF: 731.106.121-00 (ADVOGADO), WERNEY CAVALCANTE JOVINO - CPF: 956.289.401-00 (EMBARGADO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), A ADMINISTRACAO PUBLICA MILITAR (VÍTIMA), MARCONI SOUZA DOS SANTOS - CPF: 009.714.745-16 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE SCHEIFER - CPF: 017.574.801-29 (VÍTIMA), LUCELIO GOMES JACINTO - CPF: 913.525.921-34 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOAILTON LOPES DE AMORIM - CPF: 821.988.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WERNEY CAVALCANTE JOVINO - CPF: 956.289.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa:
direito processual penal. Embargos de declaração em embargos infringentes. Homicídio qualificado. Ausência de omissão e obscuridade. Principio do livre convencimento motivado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão no qual foram desprovidos os embargos infringentes, interpostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, por maioria, proveu parcialmente apelação criminal para readequar a pena do embargante em 16 (dezesseis) anos de reclusão, por maioria, pelo cometimento de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

Omissão e obscuridade quanto à valoração das provas produzidas.

III. Razões de decidir

1.
O órgão julgador não está obrigado a julgar a questão de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação aplicável ao caso.

2. A omissão/obscuridade não resulta caracterizada quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado
.

3. “Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida [...], não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido à luz do princípio do livre convencimento motivado [...].

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

O recurso aclaratório deve ser desprovido quando

inexistem os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes
: CPP, art.3o; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante
: STJ, EDcl no Ag n. 617.227/SC – Relator: Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 23.8.2005, p. 19.9.2005; STJ, EDcl 2.643.977/DF – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.12.2024, p. 17.12.2024. TJMT,
HC 1000113-85.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 1o.9.2022, p. 8.9.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES No 0031714-73.2017.8.11.0042

EMBARGANTE (S): LUCÉLIO GOMES JACINTO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por LUCÉLIO GOMES JACINTO contra acórdão no qual foram desprovidos os Embargos infringentes no 0031714-73.2017.8.11.0042, interpostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, por maioria, proveu parcialmente apelação criminal para readequar a pena do embargante em 16 (dezesseis) anos de reclusão, por maioria, pelo cometimento de homicídio qualificado [surpresa, assegurar

execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime e

prevalecendo de situação de serviço]

– art. 205, § 2o, IV, V e VI do CPM – .

O embargante sustenta omissão, obscuridade e contradição porque: 1)
“os

votos que mantiveram a condenação sustentam-se em conjecturas sem qualquer lastro probatório”
; 2)
“não há evidências consistentes para sustentar a tese condenatória”
; 3)
“a ausência de fundamentação adequada [...] compromete a legalidade da condenação”
; 4) as provas técnicas não teriam sido “adequadamente” valoradas; 5)
“não há qualquer comprovação de dolo, sendo inaceitável uma condenação baseada apenas em presunções”.

Requer o provimento para sanar os vícios apontados

(ID 273757382).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça Especializada pugna pelo desprovimento, em contrarrazões assim sintetizadas:

“Embargos de declaração – Art. 619 do CPP – O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão objurgado – Inexistência de vícios na decisão embargada – O acórdão objurgado analisou toda matéria posta em exame de forma coesa, clara e fundamentada, e denota-se que o embargante não pretende nenhuma complementação ou esclarecimento acerca da decisão constante do acórdão, mas a rediscussão de questão já enfrentada e desprovida no julgamento dos embargos infringentes, finalidade a qual, evidentemente, os declaratórios não se prestam – Pela rejeição dos presentes aclaratórios com efeitos infringente.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID280061861)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Em 20.2.2025, esta e. Turma, por maioria, desproveu os embargos infringentes, nos termos da seguinte EMENTA:

“O “erro de fato”, descrito no art. 36 do CPM, exclui a culpabilidade do agente, desde que seja escusável ou invencível, presumindo-se “quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor”.

Se a versão do embargante não condiz com a dinâmica dos fatos, extraída das provas pericial e testemunhal, não se justifica a absolvição do homicídio, notadamente quando sopesada a motivação do crime e as inconsistências na narrativa do acusado.

A ausência de disparos de revide e a incompatibilidade da versão do embargante com o laudo de reprodução simulada reforçam a conclusão de que a conduta foi dolosa, não se tratando de equívoco operacional.

A verdade processual relaciona-se a uma certeza jurídica, não à certeza da realidade pretérita, visto que o crime é multifário [se apresenta variado, de muitos modos e maneiras] e o “juiz deve reconstruí-lo de maneira aceitável, mediante a verificação de cada um de seus aspectos ou, ao menos, os principais”. Em outras palavras, o julgador nunca saberá o que de fato ocorreu, “de modo que não chegará à verdade, somente à justificação, em uma decisão embasada na certeza objetiva, caracterizada pelo exaurimento dos meios probatórios”.

Se o acusado “prefere oferecer a sua versão dos fatos, esta, a autodefesa ativa, se submeterá ao exame de sua pertinência e validade probatórias, em confronto com os demais elementos de convicção constantes nos autos”.

“o réu inocente tem sempre uma atitude retilínea, como o vôo da andorinha. O réu culpado, ao invés procede em zig-zag; tergiversa, contradiz-se, procura remediar às mentiras tornadas patentes; tem, sempre, uma atitude sinuosa, como o vôo do morcego”.

“A infração do dever militar por ninguém pode ser melhor apreciada do que por militares; eles, mais que os estranhos ao serviço das forças armadas, sabem compreender a gravidade da situação e as circunstâncias que podem modificá-la”), a merecer a prevalência do veredito condenatório do Conselho Permanente de Justiça.

A conclusão adotada pelo Tribunal de Apelação está em total consonância com elementos de convicção produzidos, visto que “além das sucessivas mentiras, alta capacitação técnica e possibilidade de não ter disparado a arma de fogo, deve-se sublinhar, em quarto lugar, que a própria motivação criminosa restou devidamente comprovada”.”

Pois bem.

A responsabilização penal do embargante foi confirmada a partir das provas produzidas no curso da persecução penal.

No voto condutor, os fatos foram descritos cronologicamente; os elementos de convicção foram expressamente indicados, com ênfase na valoração das provas oral e técnica; e a conclusão jurídica está embasada em precedentes do STM (
Ap no 7000923-16.2020.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 3.11.2021
), TJMT (
AP 0035952-48.2009.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal – 18.2.2010; AP 0010239-81.2005.8.11.0042 – Segunda Câmara Criminal – 11.3.2013; Ap no 0023711-37.2014.8.11.0042, j. 1.8.2017.

AP 0008491-04.2011.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 22.10.2021
), TJRS (
ApCrim no 0040171-06.2010.8.19.0014, Rel. Des. Gizelda Leitão Teixeira, j. 13.12.2016
), TJSC (
Apelação Criminal no 5001850-23.2019.8.24.0057 – Relator: Carlos Alberto Civinski – 4.11.2021
) e TJMG (
Apelação Criminal 1.0471.13.004866-6/001 - Relator: Des. Walter Luiz – 19.6.2015
) e doutrina (
JACOB, Muriel Amaral. SILVERIO JUNIOR, João Porto. Busca da Verdade Processual e a Deslegitimação da Decisão Penal pela Ideologia e Retórica do Julgador. Vol.13,no.03,RiodeJaneiro,2020.pp.1068-1090. OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 302; BARBALHO, João. Comentários a Constituição Federal de 1891, p. 466/467, apud Carlos Mário da Silva Velloso. Subsídios para a reforma do Poder Judiciário, in Revista de Jurisprudência Penal Militar, TJM/RS, 1999, p. 297/302
).

Frise-se, ainda, que o julgamento foi concluído em sessão de videoconferência, após pedidos de vista e prolação de votos escritos e orais, tendo o órgão colegiado analisado detalhadamente a pretensão recursal e reconhecido a autoria imputada ao embargante.

As razões de decidir que conduziram ao reconhecimento da autoria, nos termos do voto condutor, foram expostas por todos os magistrados que integram esta e. Turma, quais sejam Des. Rui Ramos Ribeiro (3o Vogal), Des. Wesley Sanchez Lacerda (1o Vogal), Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (6o Vogal), Des. Gilberto Giraldelli (7o Vogal).

Na essência, as conclusões do Conselho de Sentença e do Tribunal de Apelação foram mantidas com base nos elementos de convicção produzidos e o v. acórdão está materializado em 162 (cento e sessenta e duas) páginas, remetendo-se o embargante à releitura.

O órgão julgador não está obrigado a julgar a questão de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (CPP, art.3o; CPC, art. 371),
“utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação aplicável ao caso”
(STJ, EDcl no Ag n. 617.227/SC – Relator: Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 23.8.2005, p. 19.9.2005).

A omissão/obscuridade não resulta caracterizada quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado

(STJ, EDcl 2.643.977/DF – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.12.2024, p. 17.12.2024).

Em situação semelhante, esta e. Turma assim decidiu:

“Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida [...], não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido à luz do princípio do livre convencimento motivado [...].”
(HC 1000113-85.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 1o.9.2022, p. 8.9.2022)

Logo, estes aclaratórios devem ser desprovidos,
pois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025